Tribunal: TJPA
Processo: 0002431-29.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002431-29.2017.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDA COSTA NERI

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DEFESA POR CURADOR ESPECIAL COM NEGATIVA GERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos para rescindir contrato verbal de compra e venda de imóvel, e determinar a reintegração da autora na posse do bem, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como inadequada valoração da revelia, especialmente diante da atuação de curador especial mediante negativa geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão de ter sido proferida diante da revelia da ré; (ii) estabelecer se a atuação do curador especial mediante negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, afasta os efeitos da revelia ou exige maior rigor na apreciação das provas produzidas pela parte autora; e (iii) determinar se a comprovação do inadimplemento do comprador em contrato de compra e venda de imóvel autoriza a resolução do negócio jurídico com a consequente reintegração do vendedor na posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regular citação da parte ré e a ausência de contestação autorizam a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, que estabelece presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

4.

A revelia não implica procedência automática do pedido, devendo o magistrado examinar o conjunto probatório constante dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

No caso concreto, a sentença analisa os documentos juntados aos autos e identifica elementos suficientes para demonstrar a existência da relação negocial entre as partes e o inadimplemento contratual da adquirente.

6.

O inadimplemento da obrigação assumida em contrato de compra e venda autoriza a resolução do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475 do Código Civil.

7.

A permanência da compradora na posse do imóvel sem comprovação do adimplemento das obrigações contratuais caracteriza descumprimento do vínculo obrigacional e legitima a reintegração da vendedora na posse do bem.

8.

A apresentação de defesa por curador especial mediante negativa geral, prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, dispensa a impugnação específica dos fatos, mas não afasta os efeitos da revelia nem altera o regime de distribuição do ônus da prova.

9.

Inexistindo elementos probatórios que infirmem a narrativa autoral ou demonstrem o cumprimento das obrigações contratuais pela ré, mostra-se adequada a manutenção da sentença que rescindiu o contrato e determinou a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, sem dispensar o magistrado da análise do conjunto probatório constante dos autos.

2.

A atuação de curador especial com defesa por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, não afasta os efeitos da revelia nem impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações autorais quando amparadas por prova mínima.

3.

O inadimplemento do contrato de compra e venda autoriza a resolução do negócio jurídico e a reintegração do vendedor na posse do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único, 344, 489, §1º, e 85, §11; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.565/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.588.993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; TJMG, AC nº 10000180778094002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDA COSTA NERI
, representada por curador especial nomeado pelo Juízo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUS
A.

Na origem, a autora alegou que celebrou contrato verbal de compra e venda com a requerida, referente a imóvel localizado na Vila Capemi I, zona rural do Município de Breu Branco/PA, o qual não teria sido cumprido pela ré. Diante do inadimplemento, requereu a rescisão do pacto e a reintegração na posse do bem.

Regularmente citada, a demandada não apresentou contestação, motivo pelo qual foi declarada sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. A parte autora, por sua vez, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de outras provas.

O Juízo a quo, com fundamento na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e na prova documental constante dos autos, julgou procedente o pedido, rescindindo o contrato verbal firmado entre as partes e determinando a reintegração da posse do imóvel à autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária.

A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerida, por meio de curador especial, interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que não lhe foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e que a sentença teria se baseado exclusivamente na revelia, sem análise adequada do conjunto probatório. Sustenta, ainda, a necessidade de reforma integral do decisum, invocando a aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC, por se tratar de defesa apresentada sob a forma de negativa geral por advogado dativo.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões de Id. 27191287.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da correção da sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, proposta por Maria da Conceição Silva de Sousa em face de Raimunda Costa Neri, rescindindo contrato verbal de compra e venda de imóvel localizado na Vila Capemi I, zona rural do Município de Breu Branco/PA, e determinando a reintegração da autora na posse do bem.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença seria nula por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que teria sido proferida com base exclusivamente na revelia da ré, sem adequada apreciação do conjunto probatório dos autos. Sustenta ainda que a defesa apresentada sob a forma de negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exigiria maior rigor na análise das provas produzidas pela parte autora.

Não assiste razão à apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que não há nulidade processual a ser reconhecida, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme se verifica dos autos, a parte ré foi regularmente citada, sendo-lhe oportunizada a apresentação de defesa no prazo legal. Todavia, deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi corretamente declarada revel, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A revelia, como cediço, não implica procedência automática do pedido, mas enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, a qual pode ser afastada caso os elementos constantes dos autos revelem situação diversa.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os efeitos da revelia não dispensam o magistrado da análise do conjunto probatório existente, sendo vedada a procedência automática do pedido desacompanhado de prova mínima. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação indenizatória, em razão da veiculação de matéria jornalística reputada ofensiva. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos.
Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.588.993/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.)

Contudo, não é essa a situação verificada no caso concreto.

Com efeito, a sentença recorrida não se limitou a reconhecer a revelia da parte ré, tendo examinado os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos juntados pela parte autora, que evidenciam a existência da relação negocial estabelecida entre as partes, bem como o inadimplemento contratual imputado à requerida.

Tais elementos documentais, aliados à ausência de impugnação específica das alegações autorais, revelam-se suficientes para conferir verossimilhança à narrativa fática apresentada na petição inicial, legitimando a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

No que concerne ao direito material, verifica-se que a solução adotada pelo juízo de origem encontra pleno amparo nas normas que regem a resolução contratual por inadimplemento. Conforme dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo descumprimento de obrigação contratual pode pleitear a resolução do contrato, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à avença.

No caso concreto, os elementos documentais juntados aos autos, aliados à ausência de impugnação específica em razão da revelia da requerida, evidenciam a existência de relação negocial de compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como o inadimplemento das obrigações assumidas pela adquirente, que permaneceu na posse do bem sem comprovar o adimplemento do ajuste celebrado. Tal circunstância caracteriza violação ao vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e autoriza a resolução do contrato, com a restituição da posse do imóvel à vendedora.

Assim, diante da comprovação mínima da relação jurídica e do descumprimento contratual imputado à requerida, mostra-se juridicamente adequada e proporcional a decisão que decretou a rescisão do negócio jurídico e determinou a reintegração de posse em favor da autora, restabelecendo o equilíbrio contratual e o
status quo ante
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
O inadimplemento do comprador é causa da rescisão de contrato de compra e venda. Como consequência da rescisão do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior à celebração do negócio, com a reintegração do vendedor na posse do bem.

(TJ-MG - AC: 10000180778094002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 23/01/2020)

Importa destacar que a circunstância de a defesa ter sido apresentada por curador especial, sob a forma de negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não afasta os efeitos processuais da revelia, tampouco elide a presunção relativa de veracidade das alegações deduzidas pela parte autora.

Com efeito, a dispensa do ônus de impugnação específica prevista no referido dispositivo legal constitui prerrogativa processual conferida ao defensor público, advogado dativo ou curador especial, mas não tem o condão de afastar os efeitos materiais da revelia, nem de inverter o ônus probatório estabelecido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a atuação do curador especial mediante negativa geral não impede a aplicação do art. 344 do CPC, especialmente quando as alegações autorais encontram respaldo em elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, não há qualquer elemento probatório que indique o cumprimento das obrigações contratuais pela apelante ou que infirme a narrativa apresentada pela autora.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie, observando o devido processo legal e apresentando fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, inexistindo nulidade processual e estando comprovado o inadimplemento contratual da parte ré, mostra-se correta a decisão que rescindiu o contrato verbal celebrado entre as partes e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide, com a consequente condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Diante dessas considerações, não há fundamento jurídico apto a justificar a reforma da sentença.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, conforme a fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026